Tribunal: TJSP
Processo: 0001684-05.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001684-05.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JADER WILLIAN DE JESUS
QUIRINO FERREIRA, MATEUS DE OLIVEIRA, TIAGO COSTA RAMOS, FABIO
DINIZ RIBEIRO, CARLOS DIEGO RAMOS RIBEIRO e LEANDRO DA SILVA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001684-05.2016.8.26.0323 -Voto no 10695
2
Apelação Criminal no 0001684-05.2016.8.26.0323
Comarca e Vara: Foro de Lorena Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Leandro da Silva Rodrigues
Carlos Diego Ramos Ribeiro
Jader Willian de Jesus Quirino Ferreira
Tiago Costa Ramos
Mateus de Oliveira
Fábio Diniz Ribeiro
Corréu: Augusto Fernando Vieira do Nascimento desmembrado
Voto no 10.695
Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas.
Absolvição por falta de provas para a condenação. Encerrada a
instrução, cabe subscrever a solução absolutória ainda que o seja
residualmente, ou seja, tão somente pela falta de elementos mais
nítidos e robustos para a resposta adversa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de sentença de primeira instância que
absolveu Leandro da Silva Rodrigues, Carlos Diego Ramos
Ribeiro, Jader Willian de Jesus Quirino Ferreira, Tiago Costa
Ramos, Mateus de Oliveira e Fábio Diniz Ribeiro da imputação de
infração à norma do artigo 35, caput da Lei 11.343/2006, fazendo-o
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal.
O recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não bem
definiu a lide, não se coadunando com as provas coligidas aos autos,
merecendo os apelados condenação por incursos no artigo 35, caput
da Lei Antidrogas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, bem como
reciprocamente contraditados pelas Defesas que se manifestaram por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001684-05.2016.8.26.0323 -Voto no 10695
3
seu desprovimento.
Já a Procuradoria de Justiça opinou, por sua vez, pelo
provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso, respeitado o entendimento em
contrário do representante ministerial.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, e tudo em absoluta harmonia com toda a prova oral aqui
também reunida.
Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto a autoria, não
procedendo o inconformismo ministerial no tocante à condenação dos
apelados pela prática do delito previsto no artigo 35, caput da Lei
Antidrogas.
Na fase inquisitiva todos os acusados permaneceram silentes.
Em juízo, em uma só voz negaram a imputação, acrescentando que
não eram conhecidos pelos apelidos mencionados na denúncia.
A testemunha José Marcelo ― delegado de polícia ― contou
que a investigação se iniciou diante de informes de que um indivíduo
de alcunha Boi teria envolvimento com o tráfico de drogas em Lorena
e, ademais, fornecia tais drogas para o Morro do Querosene em
Piquete, onde era o chefe do comércio ilícito ali praticado. Pontuou
que o investigador Alexandre era o responsável pela escuta e pela
identificação dos réus pelas vozes, sendo auxiliado pelo policial civil
Robson. Aduziu não se lembrar se houve laudo para identificação das
vozes interceptadas e, no mais, disse já ter presidido uma
investigação com outro indivíduo conhecido por Irmão Magrelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001684-05.2016.8.26.0323 -Voto no 10695
4
Já o investigador Alexandre testemunhou que por meio de
interceptação telefônica identificaram uma associação entre Boi,
Bezerro e Terrão, indivíduos que abasteciam Piquete com drogas e
comandavam o tráfico de drogas em Lorena. Esclareceu que foi o
responsável pelas escutas das interceptações e participou das
campanas, sendo que a identificação se realizou por meio de
colaboradores, não tendo qualquer contato com os réus.
Robson, também policial civil, pontuou que apenas auxiliou os
policiais envolvidos no tocante as identificações, mas que os réus já
eram conhecidos dos meios policiais pelo tráfico de drogas.
Por fim, Gilsoares, também policial, acrescentou que apenas
participou do mandado de prisão do acusado Boi, sem ter acesso as
investigações. Apontou que conhece apenas Leandro que tem a
alcunha de Boi pelo envolvimento no tráfico de drogas no Bairro Cruz,
na função de gerente.
Analisando os autos como bem delineado na sentença de
origem pelos relatórios de fls. 45-48 e 61-70, Gilsoares é quem teria
identificado Boi, Bezerro e Terrão, o que não foi confirmado por ele
em juízo. Ainda, os acusados negam serem conhecidos pelos
aventados apelidos.
Em relação aos relatórios da interceptação telefônica de fls.
316-350 do apenso, estes sequer apontam o número das linhas
telefônicas utilizadas. Lado outro, a perícia realizada nos aparelhos
telefônicos também não aponta nada de relevante, tendo em vista
que, ante a ausência de chip, nada encontraram de interesse judicial,
apenas agendas telefônicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001684-05.2016.8.26.0323 -Voto no 10695
5
É o caso de se apontar também que não houve comparação de
vozes, constando que o policial civil Robson apenas auxiliou na
identificação de pessoas da cidade de Piquete, os quais
supostamente eram conhecidos pelos apelidos já mencionados.
Entretanto, tais apelidos não são incomuns no meio policial, não se
podendo garantir, estreme de dúvida que tais apelidos de fato eram
utilizados pelos apelados.
A incriminar os acusados está apenas o relato dos policiais
acerca de, supostamente, estarem aqueles associados com a
finalidade de praticarem o tráfico de drogas. Com o devido respeito da
leitura diversa, resta cristalina, aí, a fragilidade da prova que, por si só,
não pode ensejar o decreto condenatório pelo delito em comento.
Assim, de rigor a manutenção da absolvição dos acusados
quanto a imputação de autoria do crime de associação ao tráfico por
patente insuficiência probatória. É que, encerrada a instrução, cabe
subscrever a solução absolutória ainda que o seja residualmente, ou
seja, tão somente pela falta de elementos mais nítidos e robustos para
a resposta adversa.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial,
mantendo-se integralmente e por seus próprios méritos a sentença de
primeira instância.
Mazina Martins
Relator